Tribunal: STJ
Processo: 2186874-25.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2198644 - SP(2025/0053725-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: YUKIO HAYASHI
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO
NA
PRIMEIRA
FASE.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 85,
§ 8o-A, DO CPC. SÚMULAS
E
RECURSO
211/STJ
284/STF.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. As razões do recurso especial não enfrentam o fundamento do
acórdão recorrido segundo o qual é incabível a fixação de honorários
advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. A alegada
violação ao
§ 8o-A, do CPC não foi objeto de exame pelo
art. 85,
Tribunal estadual além de estar dissociada da "ratio decidendi".
Incidência das Súmulas
e
211/STJ
284/STF.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54647454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c7cd2381-8c4e-454e-97e6-cb37d8c00449

RECURSO ESPECIAL No 2198644 - SP (2025/0053725-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: YUKIO HAYASHI
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO NA
PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
§ 8o-A, DO
ART. 85,
CPC. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. As razões do recurso especial não enfrentam o fundamento do
acórdão recorrido segundo o qual é incabível a fixação de honorários
advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. A alegada
violação ao
§ 8o-A, do CPC não foi objeto de exame pelo
art. 85,
Tribunal estadual além de estar dissociada da "ratio decidendi".
Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por YUKIO HAYASHI (YUKIO), contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador FERREIRA DA CRUZ, assim ementado:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Na fase preliminar da
ação decide-se, apenas e tão- somente, se de quem se exigiu deve
prestá-las, por força de dever legal ou contratual. Decisão que possui
natureza interlocutória e, portanto, não coloca fim ao processo. Incabível
a fixação de honorários de sucumbência, que devem ser avaliados como
Documento eletrônico VDA53990002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:28
Código de Controle do Documento: d0371060-df85-4d7a-8833-1d8c1934a9d6

um todo ao final, quando da análise da segunda fase. Precedentes da
Corte e desta Câmara. Valor que deve ser mantido, entretanto, pena de
reformatio in pejus. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração de YUKIO foram rejeitados (e-STJ, fl. 21/24).
Nas razões do seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a c
do inciso III do
da CF, YUKIO sustentou
violação do
§ 8o-A, do CPC,
art. 105
(1)
art. 85,
alegando que o Tribunal estadual deixou de observar o dispositivo legal, ao não observar
a Tabela de Honorários da OAB/SP;
existência de dissídio jurisprudencial, apontando
(2)
como paradigma o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que aplicou o
§ 8o-A do CPC, com referência expressa à Tabela da OAB/SC.
art. 85,
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 42/52).
O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 58/59).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Breve histórico processual
Na origem, YUKIO ajuizou ação de exigir contas contra o BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A (BRADESCO), referente à alienação de veículo vinculado ao
contrato no 4319027346.
O Juízo de primeira instância julgou procedente a primeira fase, para condenar
o BRADESCO a prestar contas dos valores recebidos com a venda do veículo,
arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da causa.
Inconformado, YUKIO interpôs agravo de instrumento, defendendo que os
honorários deveriam ser arbitrados por equidade, em observância aos parâmetros da
Tabela da OAB.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, mantendo a
decisão agravada.

(1) Da violação do
§ 8o-A, do CPC
art. 85,
A Corte estadual concluiu que a decisão proferida na primeira fase possui
natureza interlocutória e não encerra o processo, razão pela qual não seria cabível a
fixação de honorários sucumbenciais antes da conclusão da segunda etapa. Contudo,
para evitar "reformatio in pejus", manteve o valor arbitrado pelo MM Juiz a quo.
Documento eletrônico VDA53990002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:28
Código de Controle do Documento: d0371060-df85-4d7a-8833-1d8c1934a9d6

Confira-se trecho do acórdão recorrido:
Ressalte-se que a decisão na primeira fase possui natureza interlocutória
e, portanto, não coloca fim ao processo. Tanto assim o é que o recurso
que a desafia é o agravo de instrumento, como aqui corretamente
manejado.
Ao rigor desse raciocínio, sequer seria cabível o arbitramento da verba
de sucumbência nesta fase preliminar. De fato, os honorários
advocatícios deveriam ser avaliados como um todo ao final, quando da
análise da segunda fase.
(...)
Entretanto, pena de reformatio in pejus, o montante arbitrado deve ser
mantido (e-STJ, fls. 12/14).

Logo, o acórdão recorrido apenas preservou o montante já fixado para não
piorar a situação de YUKIO, sem avançar na tese de que os honorários deveriam ser
fixados por equidade, ou em percentuais do
§ 8o-A, do CPC.
art. 85
Entretanto, as razões recursais não enfrentaram esse fundamento de não
cabimento de honorários na primeira fase da ação de exigir contas.
Em assim sendo, além do art. 85, § 8o-A, do CPC não ter sido
examinado sequer lateralmente no acórdão recorrido, carecendo, pois, de
prequestionamento, também está dissociado dos fundamentos do acórdão, razão pela
qual o recurso especial é inadmissível pela incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, "não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do
apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado
n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal". (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
.
24/8/2018)
(2) Dissídio jurisprudencial
Impende
consignar
que
a
falta
de
prequestionamento
do dispositivo apontado como malferido também impede que o recurso especial possa
ser processado com base na suposta divergência jurisprudencial (art. 105, III, c da CF).
Confira-se o seguinte aresto:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS INDENIZÁVEIS E QUANTUM ARBITRADO. REEXAME DE
PROVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e
356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem (quanto à
ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais
indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
Documento eletrônico VDA53990002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:28
Código de Controle do Documento: d0371060-df85-4d7a-8833-1d8c1934a9d6

fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste
Tribunal Superior.
2. A revisão do quantum indenizatório estipulado pelo Tribunal de origem
só é admitida quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso
em questão, em que o valor arbitrado respeitou os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Outrossim, a análise da questão
esbarraria, também, no enunciado sumular n. 7 do STJ.
3. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como
violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a
ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso
especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356/STF.
4. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do
dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp 1639095/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
11/05/2020,
.
19/05/2020)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, porquanto o recorrente não foi condenado a arcar com tal
verba, e sim, a parte contrária.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53990002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:28
Código de Controle do Documento: d0371060-df85-4d7a-8833-1d8c1934a9d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.198.644 / SP
Número Registro: 2025/0053725-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031785320248260048 21868742520248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YUKIO HAYASHI
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:13
Código de Controle do Documento: 5d62bcfe-8d83-4ccc-93c5-fa2a8d0bb682